Tribunal: TJMT
Processo: 0001105-49.2008.8.11.0034
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001105-49.2008.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), UPJEANS INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA - CNPJ: 04.347.958/0001-04 (AGRAVADO), ANDREIA BEREHULKA - CPF: 710.764.501-30 (AGRAVADO), JOSENILDO RAMIRO E SILVA - CPF: 569.669.541-87 (AGRAVADO), MARIA LENI DE OLIVEIRA - CPF: 380.903.761-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PENHORA INSUFICIENTE – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 13 (TREZE) ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O PEDIDO DA FAZENDA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA E A SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – NÃO INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis suficientes para saldar o crédito tributário e, na hipótese, tem-se que a própria recorrente foi quem requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, tendo em vista a não localização de outros bens suficientes para saldar o crédito tributário.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

O recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie.

4. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante aduz que, na hipótese, não ocorreu a suposta prescrição intercorrente, visto que esta pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, além da decisão do magistrado suspendendo a execução por 01 (um) ano, bem como a ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 05 (cinco) anos, totalizando o prazo mínimo de 06 (seis) anos de paralisia processual.

Afirma que a sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda para manifestação, no que foram ofendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proibição de se proferir decisão surpresa.

Sustenta que o bloqueio
online
de dinheiro através do sistema BACENJUD interrompeu a prescrição intercorrente. Verbera que o tempo em que o feito ficou paralisado foi de responsabilidade do Poder Judiciário, visto que a Fazenda Pública não foi intimada para dar andamento ao feito.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal n. 0001105-49.2008.8.11.0034, proposta em desfavor de UP JEANS INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA ME, em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC.

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado provimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que na hipótese, não ocorreu a suposta prescrição intercorrente, visto que esta pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, além da decisão do magistrado suspendendo a execução por 01 (um) ano, bem como a ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 05 (cinco) anos, totalizando o prazo mínimo de 06 (seis) anos de paralisia processual.

Ainda, aduz que a sentença foi proferida sem prévia intimação da Fazenda para manifestação, no que foram ofendidos os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proibição de se proferir decisão surpresa.

Por fim, realça que o bloqueio
online
de dinheiro através do sistema BACENJUD interrompeu a prescrição intercorrente. Verbera que o tempo em que o feito ficou paralisado foi de responsabilidade do Poder Judiciário, visto que a Fazenda Pública não foi intimada para dar andamento ao feito.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu
, a empresa executada foi citada via edital após diversas tentativas infrutíferas de sua localização, contudo, não realizou o pagamento ou ofertou bens à penhora, motivo pelo qual foi requerido a penhora
online
via BACENJUD, que restou parcialmente frutífera, gerando um bloqueio no valor de R$838,53 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) na conta da parte executada.

Após, a magistrada de origem deferiu a transferência do valor bloqueado nas contas da executada para a conta da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Além disso, deferiu também o pleito da exequente para requisitar junto à Receita Federal informações sobre a última declaração de imposto de renda em nome da empresa executada.

Em seguida a Receita Federal apresentou as informações requeridas e a Fazenda Pública Estadual se manifestou, requerendo a suspensão do feito, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980, uma vez que a penhora foi insuficiente para a satisfação da dívida e não foram encontrados outros bens passíveis de constrição.

O pedido foi deferido pelo juízo a quo, que suspendeu o feito e remeteu os autos ao arquivo, sem baixa na distribuição, na data de 06 de novembro de 2014 (id. 93753475).

Em 11 de setembro de 2019 foi determinada a intimação da parte exequente para requerer o que entendesse de direito, oportunidade em que a Fazenda Pública Estadual pleiteou a inclusão dos Bancos SICOOB e SICREDI na pesquisa de valores suficientes para saldar a dívida remanescente.

Contudo, sobreveio sentença em 09 de julho de 2021, reconhecendo a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo, com fulcro no art. 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC.

Assim, a partir de uma análise acurada dos autos, constata-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, do momento em que a Fazenda Pública Estadual tomou ciência da penhora insuficiente para saldar o valor da dívida, em 27.06.2012, até a data da sentença, transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, sem que nenhum resultado útil tivesse sido obtido.

Ainda, de ver que os autos estão tramitando há mais de 13 (treze) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Isso porque, de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571)
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
Na verdade, da análise acurada dos autos, tem-se que a própria recorrente foi quem requereu a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, tendo em vista a não localização de outros bens suficientes para saldar o crédito tributário.

Embora tenham sido penhorados o valor de R$838,53 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) das contas da parte executada, o valor não foi suficiente para saldar completamente a dívida, de modo que a execução prosseguiu. E, por mais que a Fazenda Pública tenha realizado novas tentativas de localização de bens penhoráveis durante os intervalos acima mencionados, todas restaram inexitosas, não se prestando a interromper o prazo prescricional.

Ademais, cumpre salientar que a penhora online parcialmente frutífera ocorreu em 27 de julho de 2011, sendo o Estado cientificado em 27 de junho de 2012. Desse marco até o ano de 2021, data em que foi proferida a sentença, transcorreu prazo superior a 09 (nove) anos. Assim, por mais que se possa cogitar da interrupção do prazo prescricional na data supracitada, a ausência de outro prazo apto a interromper o prazo prescricional até o ano de 2021 acarretaria, de todo modo, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No tocante a não observância aos arts. 9o e 10, bem como ao art. 487, todos do CPC, tem-se que, no caso da Execução Fiscal, deve prevalecer a Lei n. 6.830/1980, por ser específica. O art. 40, § 4o da referida Lei dispõe que “
se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

Contudo, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente será reconhecida a nulidade da sentença se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie.

Logo, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021